Tribunal: TJSP
Processo: 1001830-78.2018.8.26.0187
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Aquisição de unidade habitacional da CDHU. Autores (adquirentes) inadimplentes. Pretensão dos demandantes de purgar a mora judicialmente e quitar o saldo devedor. Sentença de improcedência.
Apelam os autores, confirmando a mora nos pagamentos, em virtude de dificuldades; buscaram a realização de acordo que não foi aceito; aduzem fazer jus ao reembolso das quantias

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Aquisição de unidade habitacional da CDHU. Autores (adquirentes) inadimplentes. Pretensão dos demandantes de purgar a mora judicialmente e quitar o saldo devedor. Sentença de improcedência.
Apelam os autores, confirmando a mora nos pagamentos, em virtude de dificuldades; buscaram a realização de acordo que não foi aceito; aduzem fazer jus ao reembolso das quantias pagas, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.
Descabimento.
Autores, adquirentes, não negam a situação de inadimplência. Foram constituídos em mora extrajudicialmente. Inocorrência da purgação da mora. Impossibilidade de se utilizarem da via judicial para quitar o saldo devedor. Ausência de vício no procedimento extrajudicial que consolidou a propriedade em nome da credora.
Reembolso das quantias pagas pelos compradores à CDHU. Impossibilidade. Ausência de pedido neste sentido na petição inicial.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001830-78.2018.8.26.0187, da Comarca de Fartura, em que são apelantes MESSIAS
FERNANDO DE ALVARENGA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e FÁTIMA DE
OLIVEIRA MORINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001830-78.2018.8.26.0187 -Voto no 38307 DJL
2
VOTO No: 38307
APEL. No: 1001830-78.2018.8.26.0187
COMARCA: Fartura
MM Juiz(a) de 1o grau: Dr(a). Lucillana Lua Roos de Oliveira
APELANTE: Messias Fernando de Alvarenga e outro
APELADO: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo CDHU
DJL
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Aquisição de unidade
habitacional da CDHU. Autores (adquirentes) inadimplentes.
Pretensão dos demandantes de purgar a mora judicialmente e
quitar o saldo devedor. Sentença de improcedência.

Apelam os autores, confirmando a mora nos pagamentos, em
virtude de dificuldades; buscaram a realização de acordo que
não foi aceito; aduzem fazer jus ao reembolso das quantias
pagas, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.
Descabimento.
Autores, adquirentes, não negam a situação de inadimplência.
Foram constituídos em mora extrajudicialmente. Inocorrência
da purgação da mora. Impossibilidade de se utilizarem da via
judicial para quitar o saldo devedor. Ausência de vício no
procedimento extrajudicial que consolidou a propriedade em
nome da credora.
Reembolso das quantias pagas pelos compradores à CDHU.
Impossibilidade. Ausência de pedido neste sentido na petição
inicial.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a decisão de f. 220/223,
que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer, movida por Messias Fernando de
Alvarenga e outro contra Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo CDHU.
Apelam os autores, alegando: (i) ser inequívoca a mora nos
pagamentos, assim como a dificuldade de pagar os débitos; (ii) buscaram a realização
de acordo que não foi aceito pela ré; (iii) na impossibilidade de purgar a mora
judicialmente e quitar o saldo devedor, aduzem fazer jus ao reembolso das quantias
anteriormente pagas à ré, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa (f.
226/237).
Recurso respondido (f. 240/247).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001830-78.2018.8.26.0187 -Voto no 38307 DJL
3
É o relatório.
Improcede o inconformismo.
Narraram os autores que firmaram com a ré contrato para a
aquisição do imóvel em que residem, no valor de R$ 50,061,59, em 300 parcelas, e que
em razão de dificuldades financeiras, a partir de agosto de 2016 deixaram de pagar as
parcelas devidas.
A ré, em razão disso, promoveu a notificação dos devedores por
meio do Registro de Imóveis, visando a constituição em mora, no valor de R$ 3.551,58.
Procuraram pela demandada para quitar o saldo devedor, não obtendo êxito na
negociação.
Pediram os demandantes o cancelamento da retomada do imóvel
por parte da CDHU, bem como a quitação do saldo devedor, sobrevindo sentença de
improcedência, que deve ser mantida.
Como se vê, os autores apelantes não negam a inadimplência,
verificada pela sentença, cuja improcedência deve ser mantida, nos seguintes termos (f.
222/223):
“Foi juntado aos autos extrato (fls. 198) no qual consta o
inadimplemento de parcelas do contrato desde 18/08/2016 e também
comprovado o envio de notificação para o imóvel referido
(fls.187/188). De outro lado, os requerentes não negam o
inadimplemento. Ao contrário, confirmam que passaram por
dificuldades financeiras e deixaram de quitar as parcelas do contrato.
Assim, inequívoca a mora da parte autora, confessada na inicial,
devidamente constituída pelo Registro Imobiliário, nos termos do
artigo 26, § 3°, da Lei no 9.514/97. Por outro lado, completamente
inverossímil a alegação de que teria havido recusa no recebimento dos
valores em aberto, pois evidente que o maior interesse do credor é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001830-78.2018.8.26.0187 -Voto no 38307 DJL
4
receber seu crédito. O diploma legal aqui aplicável traz procedimento
extrajudicial rígido para a consolidação da propriedade em nome do
credor, concedendo prazo de quinze dias para a purgação da mora por
parte do devedor fiduciário, a contar da mencionada intimação
através do Registro Imobiliário, desatendida a oportunidade no caso
concreto. Seguiu-se, conforme esclarecido em defesa, a consolidação
da propriedade em nome da credora fiduciária. A pretensa purgação
da mora pela via judicial, consignados os pretensos valores pendentes,
não encontra respaldo legal, preclusa a faculdade conferida pela Lei
9.514/97. Assim, sem qualquer vício formal caracterizado no
procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade em nome
da credora fiduciária, notadamente porque incontroversa a mora da
parte demandante, não prospera a pretensão deduzida nos autos”.
Descabida a pretensão dos apelantes para reaverem as parcelas
pagas, já que na inicial não houve pedido neste sentido.
Não obstante, ainda que houvesse pedido neste sentido, o valor
pago pelos autores enquanto permaneceram no imóvel faria as vezes de compensação
pela ocupação do bem.
Mantida, portanto, a sentença de improcedência.
Majorados os honorários advocatícios para R$ 1.600,00, por
equidade, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001830-78.2018.8.26.0187 -Voto no 38307 DJL
5